Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que acolheu a impugnação apresentada por União Brasileira de Educação Católica – UBEC - em sede de Cumprimento de Sentença proposto originalmente em face da Fundação Universa – FUNIVERSA, e declarou a sua ilegitimidade passiva, determinando ao Distrito Federal impulsionar o feito no prazo de cinco dias. (ID Num. 30336905). Em síntese, afirma o Agravante que segundo o próprio Estatuto da FUNIVERSA (art. 38), em caso de dissolução ou extinção da Fundação Universa, “o seu patrimônio será revertido à União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC”, sendo que no conceito de patrimônio insere-se não só os ativos da Fundação como também os seus passivos, incluindo-se também, por óbvio, as obrigações impostas originalmente à Fundação extinta. Invoca ainda o artigo 69 do Código Civil e afirma que não pode a instituidora simplesmente se desonerar do seu legado como se não tivesse qualquer responsabilidade pela Fundação. Peticiona pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada para prosseguimento do processo de cumprimento de sentença/execução em face da UBEC até julgamento de mérito do recurso, cujo provimento requer para reformar a Decisão agravada e autorizar o redirecionamento da execução em face da instituidora da Fundação extinta. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença que impôs, originalmente à FUNIVERSA, a obrigação de fazer consistente na realização de curso de formação para aprovados mediante decisão judicial em concurso para o qual havia sido contratada, bem como ao pagamento dos encargos de sucumbência, especialmente honorários advocatícios. Tendo em vista o encerramento das atividades da FUNIVERSA e sucessão pela entidade instituidora UBEC o presente cumprimento de sentença foi redirecionado à Impugnante. A UBEC apresentou impugnação aduzindo sua ilegitimidade passiva para cumprimento das obrigações impostas à FUNIVERSA ao argumento de que a sucessão da Fundação com a incorporação do seu patrimônio não representaria transferência da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de fazer e pagar impostas à Fundação extinta. O Distrito Federal requer a rejeição da impugnação ao argumento de que a tese de irresponsabilidade da instituidora pelas obrigações da Fundação extinta é insustentável, com base no art. 69 do Código Civil e art. 38 do Estatuto da Funiversa. É o breve relato. Decido. O fato de a UBEC constar como instituidora da Fundação Universa e ser a destinatária do patrimônio dela após a extinção não impõe qualquer relação de mantença ou responsabilização pelas obrigações contraídas pela Fundação. O art. 69 do Código Civil aponta que o patrimônio da Fundação extinta será incorporado a outra com finalidade semelhante. Ou seja, ao criar uma fundação, o instituidor utiliza de uma escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres (artigo 62 do CC) e quando finaliza a constituição cabe ao ente criador transmitir a propriedade dos bens dotados à pessoa jurídica criada (artigo 64 do CC). Logo, a natureza jurídica da incorporação do patrimônio de uma Fundação por outra não é de sucessão, que tem por consequência prática, a responsabilização do sucessor pelas obrigações do sucedido, no limite da força patrimonial (artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal), mas sim de destinação de bens para o prosseguimento dos objetivos institucionais traçados quando da formação da Fundação. Dessa forma, ACOLHO a impugnação e declaro a ilegitimidade passiva da União Brasileira de Educação Católica – UBEC.” (ID Num. 30336905 - Pág. 1) Intime-se o Distrito Federal a impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 2 de dezembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator